Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721593-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Contudo, decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente opôs embargos de terceiro, requerendo tutela liminar de urgência para suspender todos os atos constritivos determinados sobre imóvel do qual detém a fração ideal de 50% (cinquenta por cento), ante o fundamento de impenhorabilidade e indivisibilidade do bem de família. No entanto, essa alegação já foi rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante contra o mesmo cumprimento de sentença que lastreia os embargos de origem. Os referidos embargos já se encontram submetidos à autoridade da coisa julgada, impedindo, assim, a rediscussão da matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 502 do CPC, sustentando a inocorrência de coisa julgada, ao argumento de que nos primeiros embargos de terceiros não teria sido enfrentada a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 502 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora decidiu que teria ocorrido a preclusão consumativa com base na assertiva de que “Em seu voto, a i. Relatora consignou que não houve a ‘demonstração de que o imóvel em tela constitui-se como o único pertencente ao acervo patrimonial, e, nem mesmo, que o valor da locação é revertido para manutenção de moradia’, concluindo, assim, que ‘estando demonstrada a inexistência de bem e família e ante a ineficácia da doação, feita após a averbação de diversas indisponibilidades na matrícula do imóvel, não há que se falar em desconstituição da constrição judicial de 50% (cinqüenta por cento) do bem em litígio’” (ID Num. 22135604 - Pág. 6), e rever tal conclusão é providência que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017